Tribunal: TJMT
Processo: 1001136-74.2024.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001136-74.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA JOSE PEREIRA - CPF: 940.439.901-97 (APELANTE), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e do consumidor. apelação cível. ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e danos morais. contratação de empréstimo consignado por meio digital. validação do negócio jurídico. identificação biométrica. transferência do valor à conta da autora. ausência de prova de fraude. manutenção da sentença. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Maria José Pereira contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e danos morais, em razão da validação de contrato de empréstimo consignado firmado digitalmente com o Banco C6 S.A.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da contratação de empréstimo por meio digital, a regularidade do procedimento eletrônico adotado para a formalização do contrato, a efetiva liberação dos valores à autora e a eventual ocorrência de vício de consentimento ou falha na prestação do serviço bancário.

III. Razões de decidir

3.
A instituição financeira apresentou cédula de crédito bancário assinada eletronicamente, com autenticação por biometria facial associada ao CPF da autora, bem como documentos pessoais e comprovante de transferência bancária diretamente para conta de titularidade da recorrente.

4.
A alegação de não recebimento dos valores não se sustenta, diante da prova de transferência via TED para a conta bancária da própria autora, o que descaracteriza a tese de fraude ou de inexistência do contrato.

5.
A condição de pessoa idosa, por si só, não implica presunção de incapacidade civil ou nulidade da contratação digital, sobretudo quando utilizados mecanismos de segurança eficazes para validação da identidade e da vontade contratual.

6.
Inexistindo vício de consentimento, falha no dever de informação ou qualquer ilicitude nos descontos, deve ser mantida a regularidade da contratação e afastadas as pretensões indenizatórias.

7.
A jurisprudência do TJMT é firme no sentido de que a contratação eletrônica com biometria facial e a comprovação da liberação dos valores à conta do contratante afastam a tese de fraude e o pedido de indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a contratação de empréstimo consignado realizada por meio eletrônico com autenticação por biometria facial, quando comprovada a identidade do contratante e a efetiva liberação dos valores à sua conta bancária. 2. A condição de pessoa idosa não presume, por si só, incapacidade para contratar, sendo indispensável a demonstração de vício de consentimento ou falha na prestação do serviço bancário para eventual responsabilização da instituição financeira.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, inc. XXXII; CC/2002, art. 373 CPC/2015, art. 188 CC, II, e 85, §11 e 98, §3 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC no 1018987-46.2021.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 03.11.2022; TJMT, RAC no 1004881-79.2021.8.11.0003, Rel.a Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 05.07.2022; TJMT, N.U. 1047954-39.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 15.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA JOSÉ PEREIRA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Danos Morais” (Proc. no 1001136-74.2024.8.11.0007), ajuizada em face do BANCO C6 S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao reconhecer a validade da contratação digital de empréstimo consignado, a liberação dos valores à autora e a inexistência de ilicitude nos descontos efetuados (Id. no 330127379).

A apelante afirma que jamais contratou o empréstimo consignado no 010119971979, cujo valor total teria alcançado R$ 23.520,00, e que não recebeu qualquer quantia oriunda da avença, imputando à instituição financeira falha na prestação do serviço e prática de fraude.

Aduz que, por ser pessoa idosa e
hipervulnerável
, não teria condições de realizar contratação digital, muito menos de compreender plenamente os termos apresentados eletronicamente, alegando inexistência de consentimento válido e ausência de prova de que foi ela quem firmou o contrato.

Enfatiza que os valores supostamente disponibilizados não foram por ela utilizados, sustentando que o banco não comprovou a destinação do numerário, razão pela qual deve ser reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes.

Defende que a sentença deixou de considerar sua
hipervulnerabilidade
e a possibilidade de fraude em contratações digitais, sobretudo quando envolvem biometria facial, requerendo o reconhecimento da nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Sustenta no mérito que o banco não demonstrou a regularidade da contratação, pois a mera apresentação de documentos digitais não seria suficiente para comprovar sua manifestação de vontade, especialmente diante da ausência de acompanhamento ou orientação.

Pede então o provimento do recurso para declarar a inexistência da relação jurídica, restituir os valores e condenar o banco ao pagamento de danos morais (Id. no 330127380).

A apelada ofertou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. no 330127384).

É o relatório. Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

O mérito da lide versa sobre a alegada inexistência de contratação de empréstimo consignado e suposta fraude em operação de crédito firmada digitalmente.

Os objetos desta lide revisional são os documentos apresentados pela instituição financeira, a contratação via biometria facial, a disponibilização dos valores e os descontos mensais efetivados no benefício previdenciário da autora.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se houve, de fato, contratação válida por meio eletrônico, se a autora anuiu livremente ao negócio e se os valores foram efetivamente disponibilizados, de modo a afastar ou confirmar a tese de fraude.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente em aferir se os elementos probatórios apresentados pela instituição financeira demonstram a regularidade da contratação e se infirmam as alegações de inexistência de consentimento ou de falha no dever de informação.

Em relação à queixa recursal da autora, observa-se que a instituição financeira apresentou, com a contestação, a “Cédula de Crédito Bancário (CCB) no 10119971979 Empréstimo Consignado” (Id. no 330127368), devidamente assinada eletronicamente, acompanhada da fotografia (biometria facial) utilizada para confirmação da identidade no procedimento digital, bem como os documentos pessoais da contratante.

Por um lado, a recorrente afirma desconhecer totalmente o ajuste; por outro lado a instituição financeira comprovou, por meio de documentos idôneos, que a operação foi formalizada por processo eletrônico seguro, com identificação biométrica associada ao CPF da autora.

De outro lado a prova documental anexada revela, ainda, a efetiva liberação do valor mediante transferência bancária TED realizada diretamente para a conta da autora, conforme Id. no 330127370, o que confirma a destinação do numerário objeto do contrato.

A alegação de que a autora não teria recebido qualquer valor não encontra respaldo, pois os comprovantes de transferência juntados comprovam que o benefício financeiro foi disponibilizado, afastando a hipótese de fraude.

Da mesma forma, o simples fato de a autora ser pessoa idosa não implica, por si só, presunção de incapacidade ou anulabilidade do contrato, sobretudo quando o banco comprova o uso de mecanismos robustos de autenticação e a efetiva disponibilização dos valores.

No caso, não há elementos que demonstrem a existência de vício de consentimento, de falha no serviço prestado ou de qualquer irregularidade que justifique o reconhecimento de inexistência da relação jurídica, a conversão contratual ou a condenação por danos morais.

Portanto, mantendo-se íntegra a prova da regularidade da contratação e inexistindo qualquer conduta ilícita por parte da instituição financeira, não há como acolher o pleito recursal da apelante.

Quanto à alegação de dano moral, ausente qualquer ato ilícito ou cobrança indevida, inexiste fundamento para a indenização pretendida.

O apelante limitou-se a apresentar argumentos genéricos, sem comprovar mínima probabilidade de irregularidade que pudesse infirmar os documentos juntados pelo banco.

Além disso, a jurisprudência desta Corte tem entendido que, comprovada a contratação e a liberação dos valores, não há dano moral ou material a ser reconhecido, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

Acerca dos contratos assinados por meio de biometria facial, este Egrégio já decidiu:

EMENTA: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO DE SEGURANÇA VÁLIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
Comprovada a contratação de empréstimo consignado por meio de biometria facial, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais (TJMT – RAC no 1018987-46.2021.8.11.0003, Des. Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022,
publicado no DJE 08/11/2022) (
grifei
e negritei).

EMENTA: “ APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE
PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO –– JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO –- ASSINATURA ELETRÔNICA – BIOMETRIA FACIAL - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. No tocante a litigância de má-fé, há elementos suficientes nos autos para manter a sentença, configuradas as hipóteses do artigo 80 do CPC. (TJMT – RAC no 1004881-79.2021.8.11.0003, Desa. Rela. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022,
publicado no DJE 12/07/2022) (
grifei e negritei).

Além disso, a apresentação de contrato virtual, assinado eletronicamente pelo consumidor, acompanhado de fotografia pessoal enviada por ele próprio (selfie) e de coordenadas de geolocalização, indicando ter a assinatura eletrônica sido realizada exatamente no endereço da Autora, comprovam cabalmente a contratação do empréstimo.5. Dessa forma, não restou
demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade da contratação de empréstimo consignado celebrado com a instituição financeira, de modo que os descontos constituem exercício regular de direito e não dão ensejo à indenização por dano moral. (N.U 1047954-39.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/03/2024,
publicado no DJE 18/03/2024).

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide. ((N.U 1003013-15.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 10/04/2024, TJ/MT)

Ressalte-se, ademais, que o art. 6o, VIII, do
Código de Defesa do Consumidor
, prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova, mas tal prerrogativa não autoriza o consumidor a eximir-se de trazer aos autos indícios mínimos de irregularidade.

Da mesma forma, o art. 373, II, do
Código de Processo Civil
, impõe ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, encargo plenamente atendido pelo Banco Pan.

Assim, à luz do conjunto probatório, não há qualquer elemento que ampare a alegação de vício de consentimento, tampouco se vislumbra ato ilícito que enseje dano moral indenizável. O banco atuou em
exercício regular de direito
, consoante o disposto no art. 188, I, do
Código Civil
, inexistindo abuso ou má-fé.

Portanto, diante da contratação válida e da inexistência de prova de irregularidade, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos, mantendo inalterada a r. sentença recorrida e, em obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro em 15% os honorários advocatícios fixados na sentença, cuja exigibilidade permanece suspensa a teor do art. 98, §3o, do CPC.

Custas recursais pela apelante, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026